Tribunal: TJBA
Processo: 0553045-14.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0553045-14.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FRANCINADSON DANTAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DIEGO CONCEICAO DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, RENATA CRISTINA PASTORINO GUIMARAES RIBEIRO, PAULO FERNANDO LOPES DE ALMEIDA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NA APELAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS QUE AFASTAM A PRESUNÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado em sede de apelação cível, sob o fundamento de inexistência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a declaração de hipossuficiência, desacompanhada de outros documentos comprobatórios, é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça, diante da existência de indícios de capacidade financeira.

III. Razões de decidir
3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada por provas que demonstrem capacidade financeira do requerente.
4. No caso concreto, os documentos acostados aos autos evidenciam padrão de vida incompatível com a alegada miserabilidade jurídica, notadamente rendimentos mensais regulares superiores a R$ 4.000,00 e movimentações financeiras expressivas.
5. A existência de elementos concretos nos autos permite afastar a presunção de veracidade da declaração de pobreza, legitimando o indeferimento do benefício.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada por elementos objetivos que revelem capacidade financeira incompatível com o benefício da gratuidade da justiça."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 1.021, §1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.333.158/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2019; STJ, PET no REsp 1.537.729, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 27.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0553045-14.2018.8.05.0001
, em que figuram como agravante
FRANCINADSON DANTAS DOS SANTOS
e como agravada
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator